Tribunal: TJMT
Processo: 1024142-08.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024142-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALTER SOARES - CPF: 205.764.479-00 (APELADO), LEONARDO SOUSA FARIAS - CPF: 021.367.330-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LEONARDO SOUSA FARIAS - CPF: 021.367.330-44 (ADVOGADO), WALTER SOARES - CPF: 205.764.479-00 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO CONHECIDO O DA AUTORA. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA
REFORMADA
–
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO

E
DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversas compras,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1024142-08.2024.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO S/A E WALTER SOARES

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
BANCO BRADESCO S/A (requerido)
e por
WALTER SOARES (requerente)
, contra sentença proferida pela Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando a
exclusão da capitalização
dos juros aqui cobrados, desde a origem do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais "pro-rata", observando a justiça gratuita do autor e cada parte arcará com os honorários de seu advogado”

(sic - Id nº 237571192).

O banco apelante
aduz que restou
“(...) não houve má prestação, tampouco desídia por parte do Banco na medida em que o mesmo, só cumpriu com o constante no contrato, sendo tal clausula de conhecimento do adquirente do produto
” (sic), ademais, restou demostrado que o Banco não causou qualquer prejuízo a parte autora, ao passo que inexiste reparação por dano moral, por ausência de prova das alegações defendidas na inicial petitória, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Assegura que para configurar o dano moral não basta um mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação e/ou uma sensibilidade exacerbada, ou seja, o como causador do dano moral deve agredir os direitos da personalidade e gerar a dor física ou moral, vexame, sofrimento que, fugindo à normalidade, interferindo, intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Assim, não pode prosperar a condenação absurda em danos morais imposta pelo juízo a quo, portanto, a r. sentença merece reforma, pugnando pela total improcedência (Id 237571201).

Por sua vez, o
autor-apelante
aponta que
merece ser reformada a r. sentença, no que tange

a condenação e fixação dos honorários de sucumbência.

Aduz que

foi determinado que
“
cada parte arque com os honorários do seu advogado, todavia, carece de reforma sendo necessária a fixação da verba sucumbencial por expressa previsão legal
”
(sic).

Argumenta que

“a ausência de fixação dos honorários de sucumbência prejudica o direito do advogado de receber a remuneração devida pelo serviço prestado, conforme previsto na legislação”
(sic).

Assim, considerando que o feito fora julgado parcialmente procedente sendo a autora vencedora em parte da pretensão pugna pela reforma da sentença sendo a ré condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, em percentual a ser fixado pelo Juízo.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença (Id 237571205).

Ambos apresentaram as contrarrazões (Ids. 237571209 e 237571211).

O autor é beneficiário da assistência judiciária (Id 239119674) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id. 239081153).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
WALTER SOARES
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito em face do
BANCO

BRADESCO S/A
, alegando, em suma, que com a finalidade de obter empréstimo consignado buscou o banco requerido, entretanto, foi realizada outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Aduz que percebeu após anos de descontos ilegalidade na suposta contratação, pois não há previsão para o fim dos descontos, ou seja, a dívida nunca será paga.

Assim, para haver seu direito resguardado, ingressou com a presente ação para que no fim seja reconhecida e declarada a ilegalidade determinada o seu cancelamento.

Após o regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
para acolher em parte o pedido,
“
com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando a
exclusão da capitalização
dos juros aqui cobrados, desde a origem do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata", observando a justiça gratuita do autor e cada parte arcará com os honorários de seu advogado
”

(sic - Id nº 237571192).

Ambas as partes recorrem, sendo que o banco defende a regularidade da contratação, bem como ausência da pretensão indenizatória, e, por fim, pela inexistência da reparação por dano moral. Já a parte autora se insurge unicamente quanto a condenação da ré ao pagamento integral dos honorários de sucumbência, em percentual a ser fixado pelo Juízo.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora na sua inicial (Id. 237570741) que
não celebrou o referido contrato de empréstimo sobre cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
.

Assevera que essa adesão não pode impedir que o mutuário cancele o negócio, porque, ninguém pode ser obrigado a manter um vínculo contratual com outrem, por isso ingressou com a sua ilegalidade determinado o seu cancelamento.

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que embora o banco não tenha anexado o contrato com os documentos da parte autora, a
instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras conforme faturas anexadas (Id. 237571171 –pág. 2,6) (Id. 237571173 – pág. 3, 5, 6, 8, 10) (Id. 237571174 – pág. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10) (Id. 237571175 – pág. 1, 3, 5, 7, 8, 10) (Id. 237571176 – pág. 6) (Id. 2375571177 – pág. 2, 5, 8, 10) (Id. 237571178 – pág. 2, 3, 11) e (Id. 237571180 - pág. 2, 5, 6), fato que inviabiliza declarar a inexistência do débito.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em inexistência de débito, repetição do indébito e danos morais, conversão do empréstimo via cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA - PRELIMINAR DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – JUNTADA DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE –
REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA EFETUAR DIVERSAS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, munido do contrato digital com documentos pessoais da autora e comprovação da transferência de valores, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada a utilização frequente do cartão para realização de diversas compras, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
Sentença reformada. Recurso provido.”
(N.U 1026363-61.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E RECEBIMENTO DO CARTÃO MAGNÉTICO – FATURAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSAS COMPRAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(N.U 1021947-21.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte
requerida
, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex
, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita, restando, por consequência,
PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024